Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744403-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEIDE ALVES SANTOS AGRAVADO: BRUNNO EDUARDO LEITE ALENCAR PEREIRA D E C I S Ã O MARIA NEIDE ALVES SANTOS interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou de ofício da competência para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, determinando a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás, com o consequente arquivamento dos autos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) o agravado possui domicílio profissional em Brasília, onde trabalha no SEBRAE; (ii) nos termos do art. 46, §1o do CPC, tendo o réu mais de um domicílio, pode ser demandado em qualquer deles; (iii) a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ; (iv) houve erro na análise dos documentos pelo Juízo a quo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para manter a competência do foro de Brasília. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça, observados os documentos de ID 248264097 dos autos originários. Sobre o cabimento do presente recurso, entendo ser aplicável, nesta cognição sumária, a tese firmada no tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de cédula de crédito bancário, declinou da competência da Justiça do Distrito Federal em favor do Juízo Cível da comarca do Rio de Janeiro/RJ, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes e a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.879/2024 no art. 63 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, mesmo não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC, em razão da taxatividade mitigada do mencionado rol legal. 4. A eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação configura prática abusiva, nos termos do art. 63, §1o e §5o do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, autorizando a declinação de competência de ofício. 5. A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, viola o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, inc. LIII) e compromete a racionalidade da organização judiciária, sendo legítima a remessa dos autos ao foro competente. 6. A cláusula contratual que elege foro sem vínculo com o local de cumprimento da obrigação ou com o domicílio dos executados não prevalece sobre as regras legais de competência previstas no CPC, especialmente em ações de execução de título extrajudicial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIII. CPC, art. 46, §2o; art. 53, inc. III, alínea “d”; art. 63, §1o, §4o, §5o; art. 781, inc. I; art. 927, inc. III. CC, art. 421. Lei n. 14.879/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, p. 19.12.2018. STJ, REsp 2106701/DF, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, p. 5.3.2025. TJDFT, AGI 0743879-10.2024.8.07.0000, Rel(a). FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 19.2.2025 (Acórdão 2044602, 0705741-37.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Passando à análise do pedido liminar formulado, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo é possível quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ser prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Em cognição sumária, observo que os documentos indicados pelo Juízo a quo (IDs 248264103, 248264104, 248264110, 248264111 e 248264114) referem-se ao imóvel objeto do litígio, localizado em Santo Antônio do Descoberto/GO, onde a agravante alega que reside desde março de 2021, após adquirir os direitos por cessão. O litígio versa sobre o descumprimento pelo agravado das obrigações contratuais de regularização da transferência do imóvel financiado. Nesse contexto, parece prematura a declinação de ofício da competência quando há incerteza sobre o atual domicílio do agravado. A agravante apresentou indícios de que o réu trabalha em Brasília (SEBRAE), configurando domicílio profissional nesta capital, e afirma desconhecer seu endereço residencial atual. Diante de tais indícios, mostra-se prudente aguardar o julgamento colegiado. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após manifestação, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator